Tribunal: TJBA
Processo: 8001200-66.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001200-66.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LARA ALMEIDA CALDAS LEITE e outros

Advogado(s)
:
DIEGO DO CARMO BRITO, RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO DA SEGURADA NO PERÍODO DE CARÊNCIA BIENAL. ART. 798 DO CÓDIGO CIVIL. CRITÉRIO OBJETIVO E TEMPORAL. EXCLUSÃO DO CAPITAL SEGURADO. DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA. SÚMULA Nº 610/STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Apelação cível contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de seguro de vida, ajuizada por beneficiários da segurada falecida por suicídio ocorrido aproximadamente três meses após a contratação do seguro.

2 -
Fatos relevantes.
A segurada aderiu ao plano de seguro de vida individual "Novo Vida Segura Premiável" em 02 de dezembro de 2022 e faleceu em 15 de março de 2023, por insuficiência respiratória decorrente de enforcamento. O sinistro ocorreu dentro do prazo de carência de dois anos previsto no art. 798 do Código Civil. Os apelantes sustentaram cerceamento de defesa por falha nas intimações e, no mérito, a inaplicabilidade da carência bienal em razão de grave enfermidade mental da segurada.

3 -
A decisão recorrida.
A sentença julgou improcedentes os pedidos de pagamento do capital segurado, de indenização por danos morais e de devolução da reserva técnica formada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por falha nas intimações processuais; (ii) saber se a existência de doença mental da segurada afasta a aplicação do critério objetivo-temporal do art. 798 do Código Civil para exclusão do capital segurado por suicídio no período de carência bienal; e (iii) saber se os beneficiários fazem jus à devolução da reserva técnica formada no contrato de seguro de vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A preliminar de cerceamento de defesa não prospera. Um dos advogados constituídos mediante o mesmo instrumento de mandato e substabelecimento foi regularmente habilitado e intimado de todos os atos processuais. A intimação dirigida a um dos patronos com poderes de representação é suficiente para a validade do ato.

6 - O art. 798 do Código Civil estabelece critério objetivo e temporal para a hipótese de suicídio do segurado, excluindo o direito ao capital estipulado quando o sinistro ocorre nos dois primeiros anos de vigência do contrato. A discussão acerca da higidez mental ou da voluntariedade do ato suicida é juridicamente irrelevante para fins de exclusão do capital segurado no período de carência.

7 - A Súmula nº 610 do STJ consolida o entendimento de que o suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada.

8 - A recusa ao pagamento do capital segurado, fundada em permissivo legal e contratual expresso, não configura ato ilícito nem falha na prestação do serviço. A pretensão indenizatória por danos morais não prospera.

9 - O art. 797, parágrafo único, do Código Civil impõe à seguradora a obrigação de devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já formada. A retenção integral dos valores constituídos pelo segurado configura enriquecimento sem causa. Os apelantes fazem jus à devolução da reserva técnica, a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se dá parcial provimento, exclusivamente para condenar a seguradora à devolução do montante correspondente à reserva técnica formada no contrato de seguro de vida, mantida a improcedência quanto aos demais pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 797, parágrafo único, 798 e 884; Lei nº 15.040/2024, art. 120, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 610/STJ; STJ, REsp nº 2.185.937/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.08.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.484.547/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.09.2015; TJBA, Apelação nº 8065296-14.2020.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 21.10.2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001200-66.2025.8.05.0113
, sendo parte(s) Apelante(s)
LARA ALMEIDA CALDAS LEITE
e
WINDSON ROCHA LEITE JUNIOR
(representado por seu genitor) e parte Apelada
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02